Tribunal: TJDFT
Processo: 0743455-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA CITAÇÃO DECLARADA. CONVERSÃO DA PENHORA EM ARRESTO. POSSIBILIDADE. PODER DE CAUTELA.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que converteu penhora em arresto, diante da nulidade da citação por edital, em cumprimento de sentença monitória. O agravante questiona a medida e alega excesso de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: verificar a possibilidade de conversão da penhora em arresto em razão da nulidade da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O defeito na citação anula o processo a partir da citação, mas permite a apreensão de bens do devedor antes da citação, nos termos dos arts. 301 e 830 do CPC, para garantir o débito.
4. O art. 277 do CPC possibilita a validação dos atos processuais que alcançam a sua finalidade, permitindo o aproveitamento dos atos realizados, reforçando os princípios da efetividade e celeridade processual.
5. O agravante não nega a dívida, e a quantia penhorada (R$ 19.812,39) é inferior a 10% do débito atualizado, o que demonstra que o arresto não é excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
1. É possível o arresto de bens do devedor antes da citação, nos termos dos arts. 301 e 830 do CPC, para garantir o débito.
2. O art. 277 do CPC valida o aproveitamento dos atos processuais que alcançam sua finalidade, reforçando os princípios da efetividade e celeridade processual, o que permite a conversão da penhora em arresto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 277, 301 e 830.

Jurisprudência relevante: Acórdão 1053458, 0709401-20.2017.8.07.0000, Relator(a): CARMELITA BRASIL.